Tribunal: TJMT
Processo: 1026784-56.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026784-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOHNISON RODRIGO DA SILVA - CPF: 035.107.111-30 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), MARIA BRASILINA DA SILVA - CPF: 206.787.461-68 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA BRASILINA DA SILVA - CPF: 206.787.461-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), ALENIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 974.060.661-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALDO RODRIGUES DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 720.628.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONTRATO DE MÚTUO – INCAPAZ – INTERDIÇÃO – NULIDADE NEGÓCIO JURIDICO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO IN RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, a pretensão deve ser acolhida.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1026784-56.2021.8.11.0041 movida por JOHNISON RODRIGO DA SILVA, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para: DECLARAR a inexistência do débito negativado e por consequência, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; DECLARAR nulos os negócios realizados entre o autor e requerido, cabendo à instituição financeira restituir ao autor todos os valores debitados em sua conta ou contracheque, com juros de mora de 1% a partir citação e correção monetária de 1% ao mês a partir de cada desconto/desembolso; devendo a devolução ser feita de forma simples, já que os descontos realizados não se enquadram na moldura do parágrafo único do artigo 42 do CDC; Por fim, condenou a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitrou em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação em indenização por danos morais, sustentando que a negativação ocorreu em virtude da inadimplência da parte autora em uma relação jurídica estabelecida validamente entre as partes.

Assevera que a petição inicial é extremamente genérica, tendo a parte autora apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, sem especificar a existência da relação contratual.

Afirma que não restou demonstrado nos autos o efetivo prejuízo sofrido pela parte autora com a suposta negativação indevida, inexistindo constrangimento ou aborrecimento relevante capaz de ferir a honra do requerente/apelado.

De forma alternativa, alega que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido a patamar mais condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pela autora ou a redução do valor arbitrado a título de indenização moral, uma vez que a parte autora possui outra negativação posterior a questionada nos autos; a concessão do efeito suspensivo corresponde à cautela do direito da parte Recorrente.

Por derradeiro, incorrendo em sucumbência parcial, seja a parte autora/recorrido, condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao Recorrente, com esteio no artigo 85, §§ 1º, 2º e 14, requerendo, outrossim, sejam proporcionalmente distribuídas as despesas processuais (custas), consoante lastro no artigo 86, também do CPC.

Contrarrazões. (id. 223142713)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade; no mérito, pelo desprovimento do presente recurso. (id. 225550672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte apelada argumenta que o Apelante não rebate nenhuma das razões fundamentadas na r. sentença, pelo contrário, traz novamente a mesma argumentação de sua peça inicial, incidindo destarte, nos exatos termos do inciso III do artigo 932 do código de processo civil.

Pois bem.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, o Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos suficientes para requerer a reforma da r. sentença atacada, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1026784-56.2021.8.11.0041 movida por JOHNISON RODRIGO DA SILVA, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para: DECLARAR a inexistência do débito negativado e por consequência, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; DECLARAR nulos os negócios realizados entre o autor e requerido, cabendo à instituição financeira restituir ao autor todos os valores debitados em sua conta ou contracheque, com juros de mora de 1% a partir citação e correção monetária de 1% ao mês a partir de cada desconto/desembolso; devendo a devolução ser feita de forma simples, já que os descontos realizados não se enquadram na moldura do parágrafo único do artigo 42 do CDC; Por fim, condenou a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitrou em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal cinge-se quanto a existência ou não de débito da Apelada para com o Apelante, bem assim quanto à caracterização de danos morais e o
quantum
arbitrado.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)No caso, a declaração de nulidade de negócio jurídico necessita de prova da incapacidade do contratante à época da realização do ato jurídico.

Nesse sentido o Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse compasso, a parte autora comprova nos autos em ID. 61646016, que o contraente (autor/interditado), desde 2014 já estava acometido por doença MENTAL. Como expõe:

“FINALIDADE: AUTORIZAR MARIA BRASILINA DA SILVA A PROCEDER TODOS OS ATOS CONCERNENTES AO CARGOS DE CURADOR DOS INTERDITANDOS JOHNISON RODRIGUES DA SILVA (...)”.

“OBSERVAÇÕES: É TERMINANTEMENTE VEDADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUAISQUER NATUREZA, PERTECENTES AO INTERDITANDOS, SALVO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.”.

Os contratos datam de 2016, assim, verificado que desde 2014 o autor já não possuía mais capacidade e discernimento para contratação e realização de atos da vida civil, são nulos os contratos.

Ademais, no próprio contrato realizado entre as partes, existe a lacuna preenchida com a informação de que o autor/contratante possui deficiência mental, portanto a requerida tinha plena ciência da condição do autor, cabendo a ela a análise da possibilidade do contrato, não podendo ser beneficiada pela própria torpeza.

Quanto aos atos jurídicos praticados antes da sentença que decreta a interdição, muito embora a lei não atribua retroatividade aos seus efeitos, tem-se que o juízo pode, quando reconhecida a incapacidade do autor na época do ato, declarar a invalidade deste, consoante entendimento da jurisprudência.

Assim, cumpre esclarecer que a sentença de interdição não retroage, muito embora se possa declarar a nulidade de negócios jurídicos celebrados em momento anterior à sua declaração, desde que comprovado que, à época em que realizados os atos jurídicos, o agente não possuía capacidade para a pratica deles, como no caso em tela.

(...)

Desse modo, resta indene de dúvida que, na data da contratação, o autor já era incapaz. Portanto, inválido é qualquer contrato que tenha celebrado com o réu, nos termos do artigo 166, I do Código Civil.

Destarte, ainda que o réu não fosse informado sobre a incapacidade da parte autora, à época da contratação, é dele o risco do negócio. Depois, tinha o mesmo o dever de diligenciar e se certificar sobre a capacidade mental do apelado, antes da suposta avença. Nesse sentido: "EMENTA: ANULATÓRIA - CONTRATO DE MÚTUO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INCAPAZ - INTERDIÇÃO - SENTENÇA. O contrato de mútuo firmado diretamente pelo incapaz após a sentença de interdição é nulo, visto que o fim principal da interdição é comprovar a incapacidade absoluta, deixando o negócio jurídico desprovido de agente capaz; tal fato não impede que, por ação própria, constatada a inexistência de reconvenção, advenha tutela garantidora do estado anterior ao negócio jurídico nulo. Recurso não provido." APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.710411-1/001.

Assim, deve o banco restituir ao autor todos os valores debitados em sua conta ou contracheque, com juros de mora de 1% a partir citação e correção monetária de 1% ao mês a partir de cada desconto/desembolso.

A devolução deve ser feita de forma simples, já que os descontos realizados não se enquadram na moldura do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

(...)

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil) reais.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: I- DECLARAR a inexistência do débito negativado e por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; II- DECLARAR nulos os negócios realizados entre o autor e requerido, cabendo à instituição financeira restituir ao autor todos os valores debitados em sua conta ou contracheque, com juros de mora de 1% a partir citação e correção monetária de 1% ao mês a partir de cada desconto/desembolso. A devolução deve ser feita de forma simples, já que os descontos realizados não se enquadram na moldura do parágrafo único do artigo 42 do CDC; (...)”. (id. 223142705)

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Pois bem
,
o Apelante limitou suas alegações somente em afirmar a legalidade da negativação de maneira genérica e insuficiente para comprovar a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Assim, incumbe ao Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelado, razão pela qual a pretensão do autor em relação declaração de inexistência do débito e ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5º, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Vale ressaltar que, no caso dos autos, o negócio jurídico foi realizado com pessoa declarada absolutamente incapaz, sem a participação do curador nomeado, nos termos do que dispõe o art. 71 do CPC/2015, razão pela qual o negócio jurídico é nulo, inteligência que se extrai do art. 166 do CC.

Ademais, houve falha na prestação de serviço, ante o abuso de direito por parte da instituição bancária recorrente, visto que celebrou contrato de operação de crédito com pessoa absolutamente incapaz e que não estava devidamente representada, incorrendo, assim, em vício de validade.

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que a negativação do nome do apelado
é ilegal, sem que tenha ocorrido a comprovação origem da dívida.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação do banco Apelante, uma vez que não comprovou a origem da dívida que deu causa a negativação.

Portanto, caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a instituição financeira ora Apelante

alega que o valor fixado pelo magistrado a quo não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que foram fixados, requerendo a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência. A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista a condenação do teto máximo do que preceitua o art. 85, §2 e 8, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024